Tribunal: STF
Processo: Rcl 42863
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010824-05.2016.5.03.0113.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.
    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.
    Defende ainda que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Itaú, lhe aproveitaria, nos termos do art. 1.005 do CPC.
    Assevera que a renúncia ao direito com relação ao Itaú, formulada pelo beneficiário após a interposição de recurso de revista e homologada pelo TRT, “não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional”. (eDOC 1, p. 6), e que o acolhimento da referida tese importaria na extinção total da reclamação trabalhista.
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.
    Deferi a liminar para para determinar a suspensão do Processo 0010824-05.2016.5.03.0113 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 28)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 32)
    Citado, o beneficiário Rafael Lorens Magalhães apresentou contestação, consoante eDOC 34.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. INÉPCIA DA INICIAL. LAPSOS REFERENTES À IDENTIFICAÇÃO, À INDICAÇÃO E À JUNTADA DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E OS JULGADOS QUESTIONADOS. LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. EFEITOS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DEBATE DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF”. (eDOC 46)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.
    Extrai-se dos autos que Rafael Lorens Magalhães ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 
    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau. Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 25.5.2018. Confira-se a ementa:
    “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVA A CONTRATO DE TRABALHO INICIADO EM PERÍODO ANTERIOR AO DE VIGÊNCIA DA LEI 13.467/17.As normas de direito material que restringiram direitos trabalhistas não se aplicam ao contrato de trabalho iniciado em período anterior ao de vigência da Lei 13.467/17, por força do disposto no caput do art. 7º/CF, bem como do art. 468/CLT. Por essa razão, a fundamentação lançada no acórdão diz respeito ao regramento legal anterior à denominada ‘Reforma Trabalhista’, que teve início no dia 11.11.2017”. (eDOC 11)
    Apenas o Banco Itaú opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) quedado inerte, conforme consta de certidão extraída do sítio eletrônico do TRT, tendo o prazo para interposição de recurso escoado em 7.6.2018. Os aclaratórios foram rejeitados por decisão publicada em 15.6.2018.
    Em face da rejeição dos embargos de declaração, o Banco Itaú interpôs recurso de revista. Todavia, consta dos autos que, em seguida, Rafael Lorens Magalhães requereu a renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, a qual foi homologada, pelo TRT3, em 29.10.2018, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto (DJe 8.11.2018). Confira-se trecho da decisão:
    “No entanto, curvo-me ao posicionamento recentemente adotado pelo Pleno deste Regional, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0010849-32.2017.5.03.0000 no seguinte sentido:
    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N. 1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas em relação ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, ‘c’, do CPC e 282 do Código Civil).(julgado em 11.10.2018).
    Diante disso e considerando-se que o instrumento de mandato de Id 557a8b5, confere ao advogado da reclamante e subscritor da petição em apreço, Fabrício José Monteiro de Souza Costa - OAB/MG 134.198, o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação ao Itaú Unibanco S.A. nos termos do art. 487, III, c, do CPC, prosseguindo o feito em relação à reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.
    2. RECURSOS DE REVISTA
    Considerando a renúncia homologada em relação ao reclamado, Itaú Unibanco S.A., prejudicado o recurso de revista por ele interposto (Id a8438cf)”.
    Durante a fase de cumprimento da decisão, a ora reclamante opôs embargos à execução, aduzindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista o julgamento da ADPF 324 pelo STF. A autoridade reclamada (TRT da 3ª Região) rejeitou os embargos à execução, ao fundamento de que as decisões do STF sobre a matéria foram proferidas após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Confira-se trecho do ato reclamado:
    “A executada, ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S.A, opôs embargos à execução alegando que no dia 30/08/18 o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF 324 e ao RE 958.252, com repercussão geral, declarando lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo e que o título executivo, nos presentes autos baseia-se, exatamente, na ilicitude da terceirização, não merecendo prevalecer.
    Quanto à matéria, sem razão a embargante.
    Houve renúncia do reclamante, face aos seus direitos, em relação ao 2º réu, o que ensejou a perda do objeto do AIRR interposto pelo ora renunciado. Tendo em vista que ocorreu trânsito em julgado com a homologação da renúncia pelo Eg. TRT (ID d9a2f1d), e, que a decisão do E STF claramente excluiu da abrangência em sede das ações apontadas pela executada, todos os feitos com o trânsito em julgado, nada a deferir à executada, que foi intimada do acórdão regional quanto ao seu recurso ordinário (negou provimento) e quedou-se inerte. 
    Pelo exposto, sendo inconteste a coisa julgada, nada a deferir à embargante, restando, pois, improcedentes os embargos à execução”. 
    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.(RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)
    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
    Explico.
    Conforme já relatado, Rafael Lorens ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 
    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).
     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar de o reclamante não ter interposto recurso contra o acórdão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte lhe beneficiaria.
    Todavia, conforme visto, após a interposição do recurso de revista, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, homologado pelo juízo trabalhista.
    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.
    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.
    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 29.10.2018 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.
    Antes o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente